Tribunal: TJSP
Processo: 1005312-52.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de realização de prova pericial – Caso, ademais, em que a perícia pretendida não foi requerida no momento oportuno - Matéria de fato bem demonstrada por meio de documentos – Preliminar afastada.
PETIÇÃO INICIAL – Inépcia – Inocorrência – Petição acompanhada de documentos essenciais, particularmente apólice do seguro e comprovante de

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de realização de prova pericial – Caso, ademais, em que a perícia pretendida não foi requerida no momento oportuno - Matéria de fato bem demonstrada por meio de documentos – Preliminar afastada.
PETIÇÃO INICIAL – Inépcia – Inocorrência – Petição acompanhada de documentos essenciais, particularmente apólice do seguro e comprovante de pagamento da indenização – Preliminar afastada.
SEGURO DE DANO – Prestação de serviços – Falha no fornecimento de energia elétrica – Responsabilidade objetiva - Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova de que o dano decorreu diretamente de descarga atmosférica ou em razão de falha em instalações internas – Força maior não configurada – Sub-rogação da seguradora – Indenização devida – Recurso improvido.